Tribunal: TJBA
Processo: 8044518-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044518-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARIEL CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU, IURY RODRIGUES DAMASCENO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PELO JUÍZO A QUO APÓS REMESSA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 64, §3º, DO CPC. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - O reconhecimento de incompetência absoluta do Juizado Especial pela complexidade da causa tem por consequência a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §3º, do CPC.

II - A extinção definitiva do processo acarretaria prejuízos de ordem material à parte autora, que ficaria impossibilitada de exercer seu direito de ação em virtude da decadência, violando o princípio constitucional de acesso à justiça.

III - Apelação Cível a que se dá provimento, determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044518-18.2023.8.05.0001, em que são partes, como Apelante
ARIEL CARNEIRO DE OLIVEIRA
e, como Apelada,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora